Tribunal: TJDFT
Processo: 0744051-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CONSULTA PRÉVIA AO PREVJUD. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), formulado em cumprimento de sentença, visando à obtenção de informações sobre vínculo empregatício dos executados.
2. O agravante sustenta que a medida é indispensável para verificar eventual vínculo laboral, possibilitando futura penhora de percentual de salário, após esgotadas as diligências ordinárias.
II. Questão em discussão
3. Controvérsia acerca da possibilidade de expedição de ofício ao CAGED como meio de localização de bens penhoráveis, diante da alegação de efetividade da execução e mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada encontra-se fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte, que condiciona a expedição de ofício ao CAGED à demonstração de utilidade concreta para a execução.
5. Ressalte-se que já houve consulta recente ao sistema PREVJUD, que contempla dados oriundos do CAGED, sem identificação de vínculo empregatício. Tal circunstância evidencia a ausência de proveito prático na repetição da diligência.
6. Embora se admita, em caráter excepcional, a pesquisa ao CAGED para fins de efetividade da execução, no caso concreto a medida seria inócua, pois a consulta anterior não revelou vínculo laboral e não há elementos novos que justifiquem a reiteração. A insistência na providência afrontaria os princípios da razoabilidade e da utilidade processual, além de não contribuir para a satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Legislação citada: Lei no 4.923/1965 (institui o CAGED). Código de Processo Civil: arts. 6o, 789, 797 e 833, IV.
Jurisprudência citada: Acórdão 2056321, 0731275-80.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 08/10/2025, DJe 29/10/2025. Acórdão 2036523, 0702202-63.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 22/08/2025, DJe 10/09/2025. Acórdão 2059967, 0731083-50.2025.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 22/10/2025, DJe 03/11/2025.